Tribunal: TCU
Processo: 027.559/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado para avaliar a estrutura de governança da construção da Ferrovia Nova Transnordestina (FTN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos originados do TC Processo 021.573/2016-6 , que tratou de auditoria operacional instituída para avaliar a estrutura de governança da construção da Ferrovia Nova Transnordestina (FTN), no que tange à assimetria de informação entre o ente regulador, a concessionária, os financiadores e os acionistas públicos, bem como as ações destinadas à recuperação do cronograma da obra; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no artigo 250, incisos I, IV e § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. acolher, em parte, as razões de justificativa de Elisabeth Alves da Silva Braga, Jorge Luiz Macedo Bastos, Marcelo Vinaud Prado, Mario Rodrigues Junior e Sérgio de Assis Lobo; e 9.2. arquivar o processo.